Tribunal: STF
Processo: HC 229119
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes dos arts. 240 e 241 da Lei n. 8.069/90. Deficiência na instrução do writ. Alegação de incompetência da Justiça estadual. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.



    2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 240 e 241-A da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa.



    4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.700.522, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Inconformada, a defesa interpôs recurso extraordinário. O Ministro Og Fernandes, do STJ, negou seguimento ao recurso. Na sequência, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios: o primeiro, foi rejeitado e o segundo foi convertido em agravo regimental. Contudo, a defesa desistiu do recurso.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer a nulidade por incompetência material da Justiça Estadual, nos termos da tese 393 já fixada em Repercussão Geral por este Supremo Tribunal Federal, por violação ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 1.700.522, nem dos acórdãos daquela Corte Superior que indeferiram o processamento do agravo regimental e dos embargos declaratórios. Fato que atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    9. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as alegações da defesa, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelas instâncias precedentes. Segundo a Corte Superior, a tese de incompetência da Justiça estadual foi arguida pela primeira vez nos autos apenas nos embargos declaratórios opostos no agravo regimental em recurso especial.



    10. Sendo assim, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    11. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. No mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator